Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):
VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO(s):
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1000035-72.2020.8.11.0029 movida pelos ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA, que deferiu a medida liminar possessória para reintegrar a agravada na posse do imóvel objeto do contrato havido entre as partes.
Narra o recorrente, em síntese, que firmou com a agravada um contrato de compra e venda do imóvel matriculado sob o no 501 do CRI de Canarana, cujo instrumento não foi levado a registro na referida serventia.
Esclarece que, para tanto, a agravada comprometeu-se a pagar pelo imóvel duas parcelas, sendo uma de sinal – que já foi paga – e, uma segunda, que deveria ter sido paga diretamente ao Banco do Brasil, credor hipotecário do agravante, a quem o imóvel foi dado em garantia de uma Cédula Rural Pignoratícia e que deveria ser paga diretamente em função de que havia sobre o imóvel, cédula rural pignoratícia.
Alega que em razão de a adquirente agravada não ter efetuado o pagamento desta segunda prestação, o nome do alienante agravante foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, mora esta que, além de dar ensejo à multa de 10% prevista na cláusula décima do contrato, acarretou a rescisão do contrato, nos termos do art.473 do CC/2002 da qual a recorrida foi notificada ainda em 15/05/2018.
Sustenta que, diante disso, a reintegração da agravada na posse da gleba negociada não poderia ter sido deferida, razão pela qual pugna pela sua suspensão liminar.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque, conquanto se insurja contra o deferimento da liminar reintegratória arrimado na suposta rescisão contratual, o fato é que além de o agravante reconhecer que a agravada já pagou em torno de R$200.000,00, do valor total do contrato (R$280.000,00) – o que corresponde a aproximadamente 71% - também reconhece que esta ainda ajuizou ação para a consignação de parte dos valores em atraso perante o credor hipotecário do imóvel.
Vale ainda frisar que, no caso, o maior risco de dano recai sobre a recorrida já que, segundo ressai da decisão agravada “em 30.03.2012 a autora adquiriu o domínio da propriedade rural denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, conhecida como ‘Vaca Baia’, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT sob o no 501, em razão de contrato particular de compromisso de compra e venda firmado com o requerido, pelo valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), divididos em prestações anuais, com término em 01.02.2020, ocasião em que seria realizada a transferência da propriedade.”
Consta, ainda, que “em 30.12.2018 a autora teria arrendado o imóvel para Maurício Bayerle, pelo prazo de 3 (três) anos. Contudo, no dia 18.12.2019, a requerente teria sido informada de que algumas pessoas haviam arrombado a porteira e estava no interior da propriedade, o que motivou o registro de Boletim de Ocorrências. Posteriormente, tomou ciência de que o requerido havia determinado a construção de uma casa no local.”
Por ora, conveniente a observância da jurisprudência desta Corte, segundo a qual “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)
Consequentemente, imperioso o aguardo das informações do juízo e a manifestação da parte adversa, a fim de se garantir uma análise mais acurada.
Desta feita, indefiro em parte a liminar recursal, ficando, porém, concedida ao agravante a autorização para providenciar a anotação da existência da ação originária e do presente recurso na matrícula do imóvel em discussão.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora